Tribunal: TJES
Processo: 5004644-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004644-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
AGRAVADO: VITORIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
VITÓRIA SEG SEGURANÇA E VIGIlÂNCIA EIRELI – ME
contra o acórdão constante do Movimento ID 1299756 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES
para manter a habilitação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a Concorrência nº 01/2020, bem como de todos os atos a partir da habilitação.

Irresignada, a embargante pretende em suas razões inseridas no Movimento ID 1317890
prequestionar explicitamente dispositivos legais não referidos no acórdão embargado.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
VITÓRIA SEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – ME
contra o acórdão constante do Movimento ID 1299756 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES
para manter a habilitação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a Concorrência nº 01/2020, bem como de todos os atos

a partir da habilitação.

Irresignada, a embargante pretende em suas razões inseridas no Movimento ID 1317890
prequestionar explicitamente dispositivos legais não referidos no acórdão embargado.

Ao que se depreende da análise do acórdão embargado, houve expressa manifestação sobre os argumentos deduzidos no agravo de instrumento interposto, conforme se pode inferir de seu voto condutor.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
[1]
.

Com efeito, admite-se a utilização desse recurso para suprir eventual omissão na apreciação de questões suscitadas pelas partes no curso da demanda com a finalidade de que tais questões sejam objeto de recurso aos Tribunais Superiores, em observância ao requisito do prequestionamento.

No entanto, deve-se observar que, conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender o mencionado requisito:
“[...]‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
’”

(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016)
.

Postas essas premissas, observo que no presente caso a recorrente utiliza dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios.

Não obstante, a utilização dos embargos de declaração apenas para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

É esse, também, o entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/15 - RECURSO IMPROVIDO. [...]
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
.

3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual [...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE RENOVAR O JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MULTA.

[...]
A interposição de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento, pressupõe haja omissão do ato judicial em relação a argumento da parte que dê ensejo ao cabimento de recurso excepcional. Omissão inexistente, ante ao fato de que as questões foram satisfatoriamente debatidas, consignando inclusive de forma casuística os dispositivos legais aplicáveis
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 24110266939, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2.
Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AgR AR, 100150022026, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

[1]
[1]

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.

O voto condutor do acórdão explicitou e se manifestou expressamente sobre os argumentos deduzidos no apelo interposto.

2.
Conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender o mencionado requisito: “[...]
‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’
”.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.